Tribunal: CARF
Processo: 10435.720779/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720779/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.627 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
AMADEU DE SÁ BRANDÃO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SUBCONTRATAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.
Ainda que se utilize de terceiros subcontratados, a empresa tributada pelo
Lucro Presumido não pode abater da receita bruta os valores pagos àqueles que
subcontratou.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que decidiu julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (CSLL, PIS e COFINS), no valor total de R$ 1.473.332,25 (fls.
510 e ss), Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida
(e-fls. 3135 e ss):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720779/2013-50
Fl. 3158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.627 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720779/2013-50

O presente processo trata de auto de infração exigindo Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/Pasep),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que perfazem o valor total de R$
1.473.332,25:

O termo de verificação e de encerramento de ação fiscal, parte integrante do auto de
infração, informa que a empresa apresentou notas fiscais de prestação de serviços cujos
valores eram superiores aos informados nas DIPJs dos anos-calendário 2009 e 2010 e
concluiu pela ocorrência de omissão de receita de sua atividade operacional, o que
culminou com o lançamento dos tributos correspondentes à receita omitida.
A fiscalização informa que a fiscalizada auferiu receita da prestação de serviço nos
anos-calendário de 2009 e 2010 nos montantes respectivos de R$ 4.181.397,01 e R$
6.937.862,51.
O Código de Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) constante da DIPJ da interessada é
49.30-2/03, correspondente ao transporte rodoviário de produtos perigosos.
Em sua impugnação, a contribuinte alega, em síntese, ter prestado serviços a algumas
Prefeituras que, no entanto, teriam sido terceirizados mediante a subcontratação de
proprietários de veículos das diversas localidades, os quais teriam recebido parte da
remuneração dos serviços. Anexa demonstrativos de repasses para terceirizados,
comprovantes de depósitos (alguns identificados) e recibos de recebimento de valores a
título de locação de veículos, nenhum deles assinado. O inteiro teor da impugnação está
transcrito abaixo:

A decisão de primeira instância (e-fl 3135) decidiu julgar Improcedente a
Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos. Entendeu a DRJ que Uma vez
caracterizada a atividade como prestadora de transporte, ainda que se utilize de terceiros
Fl. 3159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.627 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720779/2013-50

subcontratados, a empresa tributada pelo Lucro Presumido não pode abater da receita bruta os
valores pagos àqueles que subcontratou.
Cientificada em 29/08/2014 (e-fl. 3144), da decisão de primeira instância, a
Interessada interpôs recurso voluntário protocolado em 26/09/2014 (e-fl. 3147) em que repete os
argumentos das impugnações, alega omissão no enquadramento legal e afirma que os valores
faturados nas notas fiscais pertenciam a terceiros.

Fl. 3160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.627 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720779/2013-50

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Afirma inicialmente a Recorrente haver omissão no enquadramento legal do auto
de infração.
Não há a nulidade apontada. O auto de infração (e-fls. 510 e ss) em questão traz
todos os elementos indispensáveis a sua formatação, listados no art. 10 do Decreto 70.235/72. O
enquadramento legal para o IRPJ (e-fl. 522), por exemplo, foi o art. 528 do RIR/99, que
prescrevia:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais
elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).
O termo de verificação fiscal (e-fl. 557 e ss), parte integrante do auto de infração,
informa que a empresa apresentou notas fiscais de prestação de serviços cujos valores eram
superiores aos informados nas DIPJs dos anos-calendário 2009 e 2010 e concluiu pela ocorrência
de omissão de receita de sua atividade operacional, o que culminou com o lançamento dos
tributos correspondentes à receita omitida.
A recorrente não nega que emitiu as notas fiscais referidas, mas afirma que o
faturamento não lhe pertencia, que foi declarado pelos verdadeiros prestadores dos serviços, e
que seria somente um depositário dos valores que não declarou
Conforme bem asseverado pela decisão de primeira instância, como a Recorrente
optou pelo Lucro Presumido, a apuração do lucro é substituída pela aplicação de um percentual
sobre a totalidade da receita bruta, desprezadas todas as suas despesas, a teor do artigo 223 do
RIR/2009.
Uma vez caracterizada a atividade como prestadora de transporte, e a prova desta
atividade são as notas fiscais emitidas e os livros contábeis apresentados, ainda que se utilize de
terceiros subcontratados, a empresa tributada pelo Lucro Presumido não pode abater da receita
bruta os valores pagos àqueles que subcontratou. Assim propriamente concluiu a DRJ:
Não se encontra na legislação de regência o permissivo para que a impugnante, que
optou pelo Lucro Presumido, não pelo Lucro Real, possa expurgar da receita bruta -
base de cálculo dos tributos e contribuições recolhidos por essa sistemática de
pagamentos - os valores pagos aos diversos proprietários de veículos que teriam sido
contratados para a prestação do serviço.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de afastar as preliminares de
nulidade e, no mérito negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Fl. 3161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.627 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720779/2013-50

Fl. 3162
DF CARF MF
Documento nato-digital